Tribunal: TJSP
Processo: 0000227-18.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Agravo de execução penal.
2-) Pleito de progressão ao regime semiaberto. Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico desfavorável. Agravante condenado pela prática de crimes graves (tráfico ilícito, ameaça e descumprimento de medidas protetivas) e possui histórico carcerário conturbado, pois registra ato de indisciplina de natureza grave (descumprimento das condições do

Ementa:
1-) Agravo de execução penal.
2-) Pleito de progressão ao regime semiaberto. Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico desfavorável. Agravante condenado pela prática de crimes graves (tráfico ilícito, ameaça e descumprimento de medidas protetivas) e possui histórico carcerário conturbado, pois registra ato de indisciplina de natureza grave (descumprimento das condições do livramento condicional). Ausência de juízo minimamente seguro quanto ao não retorno à delinquência e ao cabal cumprimento da pena.
3-)Necessidade de se repetir a avaliação técnica por ocasião de novo pleito
4-) Não provimento do recurso, com determinação.